Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quitação do débito posteriormente ao ajuizamento da ação, ainda que antes do cumprimento do mandado de citação da ré, ocasiona a perda superveniente do objeto e, consoante o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, cabe a ré arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, por ter motivado a propositura da demanda.
2. A quitação dos honorários convencionais, aprovados em assembleia condominial, integrante dos débitos condominiais, possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais. Logo, não representa bin in idem a condenação da parte ré ao pagamento da verba honorária decorrente dos ônus da sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.